Tribunal: TJMT
Processo: 1025542-22.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025542-22.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCIANO ESTEVES CORREA COSTA - CPF: 616.241.791-34 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E, POR MAIORIA, OS REJEITOU, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO - SERVIDOR MILITAR – AUXÍLIO FARDAMENTO – OMISSÃO – NÃO RECONHECIMENTO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE– EMBARGOS REJEITADOS
.
Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUCIANO ESTEVES CORREA COSTA em face de
acórdão desta Turma que, em decisão unânime, negou provimento ao recurso inominado, mantendo inalterada a r. sentença que julgou improcedente o pedido na ação declaratória com pedido de tutela de urgência, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Aduz que “
O entendimento da Turma Recursal Única é no mesmo sentido, compreendendo o direito do recebimento da ajuda fardamento prevista na LC nº 555/2014, independente de comprovação do dispêndio próprio para aquisição do fardamento, bastando tão somente a demonstração de que a Administração Pública não forneceu o fardamento, tampouco realizou o pagamento da referida ajuda. ”.

Assim requer seja
“realizada a correta interpretação do artigo 129, da Lei Complementar nº 555/2014, constata-se o devido paramento da ajuda fardamento no importe de 30% (trinta por cento) da remuneração do militar referente aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019 ao Embargante, haja vista que não é exigibilidade da Legislação aplicável a comprovação do gasto com a aquisição do fardamento. ”

Contrarrazões, pela manutenção do acórdão proferido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO REVISOR

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos, peço vênia ao ilustre Relator para abrir divergência, pois entendo que é o caso de acolher os embargos de declaração do reclamante e conceder-lhes efeitos infringentes para sanar omissão existente no acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela mesma parte.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora ante acórdão em ação declaratória que manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais

O embargante sustenta que o acórdão baseou-se em legislação estranha à presente demanda, visto que a manutenção da sentença pautou-se nos termos das Leis Complementares nº 231/2005 e 244/2006, conquanto a pretensão de reconhecido do direito ao recebimento do auxílio fardamento fosse fundada no art. 129, parágrafo único, da Lei Complementar nº 555/2014.

Pedindo vênia ao ilustre Relator, creio que assiste razão ao embargante, de modo a exigir a correção da omissão propalada na fundamentação do
decisum,
relativa à ausência de cotejo dos requisitos da Lei Complementar nº 555/2014, diploma que regia a carreira do demandante à época dos fatos que embasam a inicial.

Em síntese, tem-se que o auxílio-fardamento, em relação aos militares estaduais, era previsto no percentual de 30% da remuneração percebida, consoante artigo 129 da Lei Complementar nº 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso).

O referido dispositivo foi declarado inconstitucional pelo E. Tribunal de Justiça no julgamento da ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000, diante do reconhecimento de vício de iniciativa em razão da invasão de competência por parte da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que legislou sobre matéria de iniciativa privativa do Poder Executivo Estadual.

Naquela oportunidade, por razões de segurança jurídica, o
relator
da ADI modulou os efeitos do referido julgamento, restando fixado que
“deve ser aplicado efeito
ex nunc
a esta decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de três anos, os valores referentes à ajuda fardamento [...]”.

O trânsito em julgado da decisão foi registrado em 14/04/2020, após o desprovimento, pelo Supremo Tribunal Federal, do
Recurso
Extraordinário com Agravo 1.252.476 MT, interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Ocorre que, ao estabelecer a modulação dos efeitos, o Tribunal de Justiça não fez qualquer distinção entre os Militares que receberam devidamente o benefício e aqueles que deixaram de perceber a mencionada verba, por omissão ou inércia estatal.

Isso porque, enquanto vigente a norma em questão, a quantia deveria ter sido paga administrativamente pelo Estado de Mato Grosso, de forma que, atribuídos efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, restam preservados os direitos adquiridos até o trânsito em julgado da ADI, ou seja, até o ano de 2019.

Em razão disso, essa Turma Recursal firmou a compreensão no sentido de que é devido o pagamento do auxílio fardamento vencido no período de vigência do art. 129, parágrafo único, da Lei 555/2014, tendo em vista a modulação de efeitos atribuída no
julgamento
da ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000, na qual o referido artigo teve sua inconstitucionalidade declarada com eficácia
ex nunc
, como exemplificam os recursos N.U. 10015625020218110053, Relator JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, julg. em 29/07/2022; N.U 1018295-53.2021.8.11.0001, Relator MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, julg. em 29/11/2021; N.U 1034314-71.2020.8.11.0001, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, julg. em 19/11/2021.

Superado esse ponto, verifico que, em relação aos demais requisitos invocados pelo Estado de Mato Grosso, também não se extraem fundadas razões para obstar a percepção do auxílio fardamento pelo recorrente.

Primeiramente, quanto à obrigatoriedade de comprovação da aquisição dos uniformes às próprias expensas, para somente após pleitear a indenização, até onde consta, não é determinada pela legislação que rege a carreira dos Militares Estaduais, de tal forma que a sua exigência específica constitui excessivo rigorismo, que pode ser, senão mitigado, suprido por outro meio.

Isso porque o uniforme constitui meio necessário e indispensável ao exercício das funções dos Militares, sendo previsto na legislação como
de uso obrigatório
. Não obstante, não há nos autos qualquer menção no sentido de que o demandante tenha sido omisso na aquisição do respectivo fardamento, respondendo apuração administrativa por desatendimento às regras disciplinares específicas da corporação ou qualquer medida correlata.

Por essa razão, não havendo comprovação da entrega dos uniformes respectivos em favor do servidor, a indenização substitutiva é imposta legalmente ao Estado demandado.

No que tange ao período de permanência na corporação, não se justifica a exigência de comprovação de mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou graduação, visto que o fardamento é devido anualmente ao militar estadual, conforme art. 128 da LC nº 555/2014.

Por fim, em relação ao prévio requerimento administrativo, exigência legal para recebimento do auxílio em questão, verifico que o autor apresentou, junto à exordial, comprovante de pedido formulado pelo Sindicato de Classe que o representa, em nome de todos os filiados, bem como que o próprio Estado de Mato Grosso, por intermédio de Ofícios Circulares divulgados aos policiais, consignou a desnecessidade de requerimento individual para percepção do benefício (ID’s 80190506, 80190500 e 80190507 destes autos).

Observa-se que o próprio órgão consultivo da PMMT (Assessoria Jurídica), bem como seu Comandante Geral, destinatário dos eventuais requerimentos dos militares, mitigaram/relativizaram a mencionada exigência. A mesma situação descrita nos autos foi reconhecida em diversos julgamentos dessa mesma temática, como exemplificam os processos de nº 1028701-33.2021.8.11.0002, 1030988-66.2021.8.11.0002, 1030994-73.2021.8.11.0002, 1037487-66.2021.8.11.0002 e 1033742-78.2021.8.11.0002, sob minha Relatoria.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhes provimento
,
concedendo-lhes efeitos infringentes
a fim de sanar a omissão contida no acórdão de ID 111469459, para que conste a Lei Complementar nº 555/2014 como motriz do julgamento, e, assim,
dar provimento
ao recurso inominado interposto pelo demandante e reformar a sentença,
condenando
o Estado de Mato Grosso ao pagamento da verba denominada auxílio fardamento em favor do demandante, em relação aos anos de 2016 a 2019, à razão de 30% (trinta por cento) da sua remuneração da época, com correção monetária com base no IPCA-E, a partir do inadimplemento (dezembro de cada ano), e juros de mora, a contar da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022